Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745684-47.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ BARATA JUNIOR, KELY CRISTINA ASSUNCAO DE FIGUEIREDO BARATA APELADO: BRUNO HENRIQUE MARTINS LEITE, BRENDA RHANIELLY NOBREGA MARTINS, JULIANA DEPIERI SGORLA, GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora